Tribunal: TJES
Processo: 5007757-16.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007757-16.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROGERIO RAYMUNDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5007757-16.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ ROGÉRIO RAYMUNDI

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADVOGADO DATIVO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE JOSÉ ROGERIO RAYMUNDI: NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ROGERIO RAYMUNDI
em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime ABERTO, e fixou indenização por danos morais, requerendo a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, sua redução, bem como o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais em crime de violência doméstica prescinde de pedido expresso na denúncia ou, subsidiariamente, se o valor fixado revela-se excessivo; e (ii) estabelecer o valor dos honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 91, inciso I, do Código Penal estabelece que um dos efeitos extrapenais genéricos e automáticos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O dano moral em casos de crime praticado no âmbito da violência doméstica possui natureza
in re ipsa
, ou seja, a violação à integridade moral da vítima presumida decorre da prática do ato ilícito (STJ, REsp 1675874/MS).

A fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar é possível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada para reparação dos danos morais baseada em pedido expresso do Ministério Público na denúncia não caracteriza ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve aplicar o entendimento consolidado no Tema nº 984 do c. STJ, utilizando a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção como parâmetro, confrontando-o com o princípio da proporcionalidade, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais em crimes de violência doméstica e familiar exige pedido expresso na denúncia, mas dispensa a indicação do
quantum
pretendido e instrução probatória específica, presumido o dano (
in re ipsa
).

O valor dos honorários advocatícios do advogado dativo deve considerar as diretrizes do STJ (Tema nº 984) e a Tabela da OAB, observando o princípio da proporcionalidade em relação ao esforço exigido e à complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: art. 91, inciso I, do Código Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 129, § 9º, do Código Penal; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675874/MS; STJ, REsp 1643051/MS (Tema nº 984),
STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5007757-16.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ ROGÉRIO RAYMUNDI

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ROG
É
RIO RAYMUNDI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 17091188), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 , à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais (ID 17091202), a defesa sustenta a indevida fixação da indenização por danos morais, sob o argumento de que, apesar de haver pedido indenizatório expresso, não houve a indicação do valor na denúncia. Nesse sentido, aduz violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência. Assim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Extrai-se da denúncia (ID 17091007) que:

“
(...) no dia 12 de outubro de 2019, por volta de 19hrs, na Rua 23 de Maio, nº 204, bairro Vila Amélia, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, ofendeu a integridade física de sua companheira e vítima GEOVANA RAMOS MACHADO, tudo conforme Boletins Unificados de nº 40623309 e 40634679 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de pag. 31.

Depreende-se dos autos que a vítima e o denunciado são casados há 13 (treze) anos e possuem 02 (duas) filhas em comum, de 12 (doze) e 04 (quatro) anos de idade. O relacionamento é conturbado em razão de JOSÉ ser agressivo, principalmente quando esta embriagado e em outras ocasiões o denunciado já agrediu e ameaçou a vítima.

No dia dos fatos, o denunciado viu no aparelho celular da vítima mensagens que ela trocou com um ex-namorado e, ao visualizar tais mensagens, JOSÉ ficou extremamente enciumado e nervoso, momento em que agrediu a vítima com puxões de cabelo, agarrando seu pescoço e a ameaçou dizendo que colocaria fogo em suas roupas, como também disse que a mataria e mataria seu ex-namorado.

Acontece que o denunciado saiu de sua casa, na posse do celular da vítima, tomando o sentido da casa de sua vizinha SELMA, momento em que chamou por ela e pulou o portão de sua residência mesmo antes de ter resposta. Ao ser questionado sobre o motivo de ter pulado o portão, o denunciado disse que estava nervoso com a vítima, devido as mensagens que viu em seu celular.

Minutos depois, a vítima chegou na casa da vizinha SELMA, momento em que subiram todos juntos ao apartamento dela e, ao chegar lá, a vítima pediu ao denunciado que devolvesse seu celular. José Rogério fez referência que iria entregar o celular a GIOVANA, mas aproveitou o momento para jogar a vítima no no sofá, apertando o seu pescoço. Concomitantemente enquanto agredia a vítima, ele também a xingava de “vagabunda”.

As agressões somente foram cessadas devido a interferência de SELMA, que tirou JOSÉ de cima da vítima. O denunciado foi embora da casa de SELMA extremamente irado, e na posse do celular da vítima.

No dia 14/10/2019, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, onde informou que o denunciado ainda estava na posse de seu aparelho celular, bem como estava mandando mensagens através de seu celular, se passando por ela. (...)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por JOSÉ ROGÉRIO RAYMUNDI objetiva, exclusivamente, a exclusão da condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 300,00 (trezentos reais).

A defesa técnica argumenta que não há comprovação de danos imensuráveis à esfera não patrimonial da vítima, razão pela qual requer o afastamento da condenação por falta de elementos que justifiquem a reparação por danos morais.

Segundo o disposto no art. 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica. Nesse panorama, assinalo, com esteio da c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, dispensando-se prova específica
”. (AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Desse modo, a violação à integridade moral da vítima é presumida, decorrente, tão somente, da prática do ato ilícito.

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada
Luciana Pereira Rodrigues (OAB/ES 8.301)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelação
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)